Tribunal: TJMT
Processo: 1033748-51.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033748-51.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE CARLOS DANTAS - CPF: 486.584.726-04 (APELANTE), DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ - CPF: 734.002.111-68 (ADVOGADO), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1053-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
JULGADA IMPROCEDENTE – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS POR APLICATIVO– FRAUDE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – DEVOLUÇÃO DO VALOR NECESSÁRIA

– SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante afirma que não autorizou e desconhece as operações contestadas, e que estas destoam completamente do seu histórico de movimentação financeira, o que tinha de ser observado pelo apelado, cujo dever é fornecer segurança em suas operações.

Diz que as referidas
transações lhe geraram
“prejuízo de R$ 49.093,70 (o TED de R$4.199 foi devolvido)”.

Alega falha na prestação do serviço pelo Banco, cuja responsabilidade seria objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Destaca que R$33.062,80 já foram restituídos pela instituição financeira e que essa quantia deve ser abatida de eventual condenação.

Aduz que faz jus a ambas as reparações pleiteadas.

Contrarrazões no ID. 195133178.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelante alega na inicial da demanda que recebeu ligação telefônica de representante do Banco Sicredi para confirmar se ele havia solicitado empréstimo, o que negou.

Em seguida tentou acessar o aplicativo do Banco Itaú (apelado), quando constatou que estava bloqueado, e então ligou para lá com o intuito de obter esclarecimentos, sendo-lhe informada a realização de algumas transferências.

Afirma que “
em 11/10/2022 foi vítima de fraude
bancaria
onde além da subtração de sua aplicação no CDB (R$ 43.093,70), foram realizados dois TEDs no valor de R$4.199,00 e R$43.053,80, além de
PIXs
no valor de R$5.500,00 e R$500,00, deixando sua conta negativada em R$4.994,22 do cheque especial
”.

Por sua vez, o apelado diz que “
as transações foram regularmente realizadas em seu aparelho habitual, a geolocalização confere com o endereço do autor e só foram possíveis mediante o conhecimento do código do token, e senha eletrônica, dados sensíveis da conta corrente
”
(ID. 195133155, pág. 4).

A Súmula 479 do STJ enuncia que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Por conseguinte, o apelado responde objetivamente pelo dano causado em razão da fraude praticada (art. 14 do CDC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. PROCON. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3.
Dissentir
da conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a se afastar a responsabilidade do agravante pela infração administrativa e dano causado ao consumidor, implica incursão na seara fático-probatória, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no
REsp.
n. 2.027.966/TO, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em 12-6-2023,
DJe
de 16-6-2023).

Os extratos bancários anexados por ambas as partes demonstram que as operações contestadas foram todas efetuadas em 11-10-2022, entre 13h44 e 15h52, num total de R$53.252,80. Nos do autor constata-se com clareza que não é seu perfil fazer movimentações financeiras de valor elevado, sobretudo em curto espaço de tempo.

Em
virtude do risco da atividade que exerce, o Banco tem a obrigação de adotar mecanismos contra fraudes que possam lesar os clientes e, quando necessário, providenciar o bloqueio automático da conta, o que não foi observado pelo apelado.

Diante disso, é evidente a ilicitude da sua conduta e o dever de reparar o prejuízo causado ao autor (artigos 186 e 927 do Código Civil).

O dano moral tem de ser arbitrado em montante que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva.

À vista disso, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça em situações análogas.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA–
PRELIMINAR REJEITADA
–TRANSAÇÕES PELOINTERNET BANKING– FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC)–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC
”.
(AP 1031759-58.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 20-3-2024).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - TRANSAÇÕES PELOINTERNET BANKING– FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
”.
(Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, julgamento em 1º-3-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar procedente a Ação e, desse modo, determinar a repetição do indébito na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, devendo ser abatidos os R$33.062,80 já restituídos ao autor, bem como que o réu arque com
R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Inverto os ônus sucumbenciais, que serão pagos pelo apelado, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024